Tribunal: TJMT
Processo: 1002807-06.2022.8.11.0007
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002807-06.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIEL DE CARLI - CPF: 819.260.491-87 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodósio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo provimento do recurso.

Recurso Inominado n. 1002807-06.2022.8.11.0007

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Alta Floresta

Recorrente:
Marciel De Carli

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e Município de Alta Floresta

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data de julgamento:
14/03/2023

Ordem na pauta: 01

EMENTA

RECURSO INOMINADO – SAÚDE PÚBLICA – AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO –
DESNECESSIDADE DE A UNIÃO INTEGRAR O POLO PASSIVO – PRECEDENTES DO STF
– PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
–
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A extinção do feito sem resolução do mérito se deu por necessidade de constar a União no polo passivo da demanda, contudo, em razão do TEMA 793, os entes federados possuem responsabilidade solidaria, não sendo necessária a presença da União nos autos.

Sentença reformada, nos termos da determinação constante do IAC 14 do STJ, com o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo autor ante sentença proferida nos autos, que extinguiu o feito sem análise de mérito ante a necessidade de a União integrar o polo passivo da demanda.

Argumenta o recorrente que o ente municipal e o Estado são igualmente responsáveis devido à solidariedade existente entre os entes federativos, no que concerne à saúde pública.

Intimados, a fazenda publica estadual e municipal não apresentaram contrarrazões.

O i. representante do Ministério Público se manifestou oralmente nesta sessão de julgamento, pelo
desprovimento do recurso
.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A questão posta à análise trata de conhecida celeuma instaurada na jurisprudência nacional, quanto à necessidade de direcionamento à União das demandas que versassem sobre a disponibilização, pelo Poder Público, de fármacos registrados na ANVISA, porém não incorporados pelo Sistema Único de Saúde.

A fim de pacificar a questão, o Superior Tribunal de Justiça instaurou o Incidente de Assunção de Competência (IAC) 14, oportunidade em que consignou
vedação expressa aos juízos estaduais que, até o julgamento definitivo, pratiquem qualquer ato de declinação de competência nas ações que versem sobre o tema, em atenção ao princípio da segurança jurídica,
de modo que os processos devem prosseguir na jurisdição estadual.

Em atendimento à aludida deliberação, o E. TJMT tem determinado o prosseguimento dos feitos nos Juízos estaduais, ao enfrentar questões como a ora posta à apreciação (vide N.U. 10218028820228110000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 31/10/2022; N.U. 10218167220228110000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 01/11/2022).

Incide no caso, portanto, a norma geral estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 de sua jurisprudência, no sentido de que, e
m razão da responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde, qualquer um deles pode figurar no polo passivo de demanda que busque o acesso à saúde assegurado pela Constituição, não havendo que se falar, por ora, na necessidade de inclusão da União e remessa do feito à Justiça Federal.

Considerando que a extinção prematura do feito inviabiliza o julgamento da lide e a apreciação do respectivo pleito de antecipação dos efeitos da tutela pretendida, desde logo, conforme preleciona o art. 1.013, § 3o, do CPC
, é imperiosa a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Posto isso
,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte autora

e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
desconstituir a sentença

que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, e por consequência, mantenho os requeridos no polo passivo desta demanda, bem como determino a devolução dos autos ao juizado de origem para o seu regular prosseguimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023